Tribunal: TJSP
Processo: 2166982-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, PRISÃO DOMICILIAR, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM A ANÁLISE DE INCIDENTES DA EXECUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – PLEITOS NÃO FORMULADOS, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM MEIO DIGITAL – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2166982-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é
impetrante
CLESIO
RIGOLETO
e
Paciente
PAULO
CESAR
SCANAVACCA, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DE
EXECUÇÕES CRIMINAIS DE FRANCO DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166982-72.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS No 2166982-72.2020.8.26.0000.
Comarca: Franco da Rocha SP.
Impetrante: Clesio Rigoleto, advogado.
Paciente: Paulo César Scanavacca.
Voto: 46.712.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO CRIMINAL PEDIDO DE
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
OU,
SUBSIDIARIAMENTE,
PRISÃO
DOMICILIAR,
POR
MOTIVOS
HUMANITÁRIOS

PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM A
ANÁLISE DE INCIDENTES DA EXECUÇÃO CRIMINAL
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE
PLEITOS NÃO
FORMULADOS, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM
MEIO DIGITAL ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Clesio Rigoleto, advogado, em favor de Paulo César Scanavacca.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pela
concessão do benefício do livramento condicional ao paciente, por entender
presentes os requisitos legais, ou, subsidiariamente, a prisão albergue
domiciliar (fls. 1/10).
Sustenta, a propósito, a ocorrência de indevida
demora na apreciação do pleito de concessão do benefício de livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166982-72.2020.8.26.0000
3
condicional, formulado em favor do paciente, em primeiro grau de jurisdição.
Sustenta, ainda, a presença de motivos humanitários,
em especial, em razão da pandemia do COVID-19 e da Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Subsidiariamente, requer seja determinado ao R.
Juízo de primeiro grau de jurisdição a imediata apreciação do pleito de
concessão do benefício de livramento condicional formulado em favor do
paciente.
Indeferida a liminar (fls. 23/25), a D. Autoridade
Judiciária apontada como coatora prestou as informações solicitadas (fl. 28).
Segundo verte das informações, o paciente cumpre
pena de 24 (vinte e quatro) anos, 3 (três) meses e 17 (dezessete) dias de
reclusão, por crimes comuns e hediondo, com término de cumprimento de
pena previsto para 16/12/2024.
Segundo verte das informações, ainda, o ora
paciente, em 21/10/2015, havia sido progredido ao regime intermediário, e,
em 09/03/2018, foi preso em flagrante pela prática de novo crime, que gerou
a 5a execução.
Segundo verte das informações, finalmente, não
constam quaisquer pedidos referentes à concessão de benefícios ao paciente,
protocolados em meio eletrônico, nos termos do art. 4o, VIII, do Provimento
CSM 2549/2020.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166982-72.2020.8.26.0000
4
conhecimento da impetração, e, se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
31/36).
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se a denegação da presente impetração.
Importa considerar, de início, a inexistência de
demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de
ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento de
coação ilegal, nos termos do art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A
presente
via
jurisdicional,
em
regra,
é
incompatível com a análise de incidentes da execução criminal, o que
demanda procedimento adequado a ser devidamente instruído em primeiro
grau de jurisdição e o caso em tela não apresenta contornos de
excepcionalidade.
Pelo que verte dos autos, a execução do paciente
tramita de forma física e os pedidos lá formulados ainda não puderam ser
analisados, pois, observada a excepcional condição de saúde e humanitária,
em razão da pandemia do COVID-19, os feitos físicos encontravam-se
suspensos, sendo que a retomada dos prazos e regular movimentações se
deram a partir de 03/08/2020, nos termos do art. 3o, do Provimento CSM
2564/2020.
Outros pedidos, como bem ressalvado pela D.
Procuradoria de Justiça, deveriam ter sido pleiteados de forma digital, nos
termos do art. 4o, VIII, do Provimento CSM 2459/2020.
Pelo que verte das informações prestadas pela D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166982-72.2020.8.26.0000
5
Autoridade Judiciária apontada como coatora, os pleitos deduzidos na inicial
não foram formulados, por meio eletrônico, em primeiro grau de jurisdição,
razão pela qual sua análise por meio desta via jurisdicional importaria, em
tese, em indevida supressão de um grau de jurisdição.
Nada se demonstrou em sentido contrário.
Importa considerar, de qualquer forma, no que tange
a Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que não se
demonstrou de plano, como era de rigor, a presença dos requisitos para a
concessão de quaisquer benefícios, em especial, no que tange à alegada
imprescindibilidade.
Não se vislumbra, portanto, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator